Tribunal: STF
Processo: MS 36449
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 QUE SOMENTE SE INICIA COM O APERFEIÇOAMENTO, POR MEIO DO REGISTRO, DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. QUINTOS DE FC-4 INCORPORADOS AOS PROVENTOS DE JUBILAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. CONVERSÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO, NO CASO DE GLOSA DE VALOR PAGO SEM RESPALDO LEGAL.



    1. Não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, por meio do respectivo registro pelo Tribunal de Contas da União, inviável falar em fluência do prazo estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, referente ao lapso de tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na jubilação. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios.



    3. A glosa de vantagem remuneratória paga sem base legal não importa em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.



    4. Sem negar o direito do agravante à incorporação de quintos de FC-4, a autoridade impetrada limitou-se a asseverar a necessidade, ante a superveniência do art. 15, § 1º, da Lei nº 9.527/1997, de que os quintos fossem pagos como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitos exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.